Tribunal: TJPA
Processo: 0837675-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837675-69.2020.8.14.0301

APELANTE: ALAN FRANKLIN FURTADO DOS SANTOS, GAV HOLDING LTDA, SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, GAV HOLDING LTDA, ALAN FRANKLIN FURTADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837675-69.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ALAN FRANKLIN FURTADO DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e GAV HOLDING LTDA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL LIMITADA A 25%. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO CUMULATIVA DAS ARRAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, firmado entre as partes, por iniciativa imotivada do comprador, autorizando a retenção de 25% dos valores pagos, com restituição do saldo em parcela única e reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais que previam penalidades superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível reduzir o percentual de retenção fixado pelo juízo de 25% para 10%, tendo em vista a não fruição do imóvel pelo comprador; (ii) é legítima a cumulação da cláusula penal com a perda das arras, a título de sinal e comissão de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do percentual de retenção em 25% está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal limite em casos de rescisão por iniciativa do comprador.

4. A ausência de fruição do imóvel apenas afasta a cobrança de taxa de ocupação, não impondo, por si só, a redução da cláusula penal ao patamar mínimo.

5. É vedada a retenção cumulativa das arras confirmatórias e da cláusula penal, por configurar bis in idem, devendo o valor pago a título de sinal integrar a base sobre a qual incide o percentual de retenção único.

6. Inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), por se tratar de contrato firmado anteriormente à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

1
. É válida a cláusula contratual que prevê a retenção de até 25% dos valores pagos em caso de rescisão por iniciativa do comprador, desde que proporcional aos prejuízos da vendedora.

2. É vedada a retenção cumulativa das arras confirmatórias e da cláusula penal, devendo o valor do sinal compor a base única de retenção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
de
NEGAR PROVIMENTO,
aos recursos nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas por ALAN FRANKLIN FURTADO DOS SANTOS e por SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e GAV HOLDING LTDA, em face da mesma sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil

e decido o Processo, com resolução de mérito, e o faço para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente, confirmando-se a tutela antecipada anteriormente deferida, e CONDENANDO SOLIDARIAMENTE as requeridas nos seguintes termos:

I.

Declaro rescindido o contrato firmado entre as partes, por pedido imotivado da parte autora, e, como decorrência do trânsito em julgado desta decisão, confirmada a rescisão do contrato com as consequências aqui delimitadas, se permitirá que a parte demandada, tidas enquanto promitentes-vendedoras possam novamente (re)negociar os imóveis objeto da lide disponibilizando-os no mercado imobiliário;

II.

Declaro a abusividade da cláusula penal estipuladas nos contratos firmados entre as partes
(
cláusula 100º a 105º
), razão pela qual determino a redução ao percentual 25%,
como forma de compensação pelos danos provenientes do desfazimento contratual, uma vez que o desfazimento da avença por desistência da parte autora, sendo tal percentual suficiente para garantir o equilíbrio do negócio e atender ao princípio do enriquecimento sem causa, cobrindo, inclusive, as despesas com a publicidade do empreendimento, corretagem, administração entre outros. Portanto,
a parte demandada tem o direito de reter 25% (vinte e cinco), devendo proceder à restituição dos valores pagos pela parte autora por conta do preço do imóvel no percentual de 75% (setenta e cinco),
de forma única
;

III.
Condeno a sociedade empresária demandada a restituir, em favor das partes autoras,
75% R$ 10.628,71 (dez mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos) relativo ao pagamento desembolsado a título de parte do preço do imóvel
, definindo-se, nesta vertente de condenação, o valor histórico de
R$ 7.971,54 (sete mil e novecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
,
com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, de cada parcela desembolsada, bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computados a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002) até o efetivo pagamento; (...)”

O apelante ALAN FRANKLIN FURTADO DOS SANTOS, em suas razões (Id. 13418909), pugna pela reforma da sentença para reduzir o percentual de retenção de 25% para 10%. Argumenta que o patamar máximo é excessivo, pois o imóvel ainda estava em construção e não houve qualquer fruição do bem, limitando os prejuízos das rés a meras despesas administrativas.

As apelantes SALINAS PREMIUM RESORT IMOBILIARIO SPE LTDA, GAV

HOLDING LTDA e GAV HOLDING LTDA, por sua vez (Id. 13418896), buscam a reforma da decisão para que lhes seja garantida a retenção integral do valor de R$ 3.900,00, pago a título de sinal/arras e comissão de corretagem, além da retenção de 25% sobre o saldo remanescente. Defendem a validade da cláusula contratual que previa a perda do sinal e o princípio do pacta sunt servanda.

As rés apresentaram contrarrazões ao recurso do autor (Id.13418916).

O autor, não apresentou contrarrazões ao recurso das rés (Id. 13418917).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los conjuntamente, dada a identidade da matéria impugnada.

A controvérsia de ambos os recursos reside na definição do valor a ser retido pelas vendedoras em razão da rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do comprador.

Enquanto o autor busca a redução do percentual de retenção para o mínimo legal, as rés almejam sua majoração, com a retenção cumulativa das arras.

Nenhum dos recursos merece provimento.

Explico.

I - Da Apelação de ALAN FRANKLIN FURTADO DOS SANTOS, (Redução do Percentual de Retenção):

O autor pleiteia a redução da retenção de 25% para 10%, sob o argumento de que não chegou a usufruir do imóvel.
No entanto, restou respeitado percentual de retenção.

O Superior Tribunal de Justiça firmou sumulou entendimento (Súmula 543/STJ) no sentido de que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Pois bem.

Pacífico ainda o entendimento
[1]
no STJ de que a retenção deve observar o padrão fixado para contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, para 25% dos valores pagos, montante suficiente para indenizar despesas gerais e o rompimento por culpa do comprador.

A fixação em 25% não se revela, por si só, abusiva, encontrando-se dentro do parâmetro máximo considerado legítimo pela Corte Superior para recompor as perdas e custos administrativos decorrentes do desfazimento do negócio, tais como publicidade, comercialização e outras despesas operacionais.

A ausência de fruição do bem pelo comprador, embora seja um fato relevante, serve para afastar a cobrança de taxa de ocupação, o que foi corretamente observado na sentença, mas não impõe, necessariamente, a fixação da cláusula penal em seu patamar mínimo.

Portanto, a manutenção do percentual de 25% é medida de rigor, mostrando-se razoável e proporcional.

II - Da Apelação de SALINAS PREMIUM RESORT IMOBILIARIO SPE LTDA, GAV HOLDING LTDA e GAV HOLDING LTDA (Retenção Cumulativa das Arras):

As rés, por outro lado, pretendem reter o valor pago como sinal (R$ 3.900,00) de forma cumulativa com a cláusula penal de 25%.

A pretensão é manifestamente improcedente.

Primeiramente, o contrato foi celebrado em 2018, antes da vigência da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), cujas regras mais específicas sobre deduções não se aplicam retroativamente. Ademais, as arras, no caso, tiveram natureza confirmatória, servindo como início de pagamento.

A jurisprudência do STJ
[2]
é uníssona em vedar a retenção das arras confirmatórias cumulada com a cláusula penal, por configurar
bis in idem.
A multa compensatória de 25% já engloba e indeniza todos os prejuízos da vendedora, incluindo a perda da oportunidade do negócio e os custos com corretagem.

Assim, a sentença agiu corretamente ao considerar o sinal como parte do montante total a ser restituído, aplicando sobre ele o percentual único de retenção.

III.

Parte Dispositiva:

Ante o exposto, conheço de ambas as Apelações Cíveis e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência mínima autoral, mantenho os ônus sucumbenciais na forma fixada na sentença, e, em atenção ao art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE PARCELA. VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra de imóvel, por iniciativa do comprador, em cujo acórdão ficou estabelecido o percentual de retenção em 20%, com devolução integral e imediata, vedado o desconto dos valores relativos às cotas condominiais e ao IPTU.

2.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, o percentual de retenção de 25% dos valores pagos é adequado para compensar custos administrativos e desestimular a rescisão unilateral do contrato, mesmo em contratos anteriores à Lei 13.786/2018.

3. A devolução dos valores pagos deve ser imediata e integral, conforme a Súmula 543 do STJ, sendo vedada a devolução parcelada.

4. A dedução dos valores relativos às cotas condominiais e ao IPTU não é cabível, pois ficou consignada, pelas instâncias ordinárias, a ausência de imissão na posse do imóvel pelos compradores.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, fixando o percentual de 25% de retenção.

(AREsp n. 1.834.089/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS LEILÃO E PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão de apelação que reformou a sentença para determinar a restituição das parcelas pagas com retenção de 20%, correção desde cada desembolso e juros a partir do trânsito em julgado, afastando dano moral; a decisão fundamentou-se na Súmula n. 543 do STJ e na proteção do CDC.

2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisória contratual com restituição de prestações pagas de imóvel com pedido de sustação/anulação de leilões extrajudiciais; o valor da causa foi fixado em R$ 98.000,00.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade do leilão extrajudicial e a inexistência de saldo a ser devolvido nos termos do art. 63, § 4, da Lei n. 4.591/1964, e condenou os autores em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para condenar à devolução com retenção de 20%, correção desde cada desembolso e juros a partir do trânsito em julgado; nos embargos de declaração, acolheu em parte para aplicar sucumbência recíproca e fixar honorários de R$ 1.000,00 para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se, diante de leilão extrajudicial com arrematação inferior ao débito, aplica-se o art. 1º, VII, da Lei n. 4.864/1965 c/c art. 63, § 4º, da Lei n. 4.591/1964 para afastar a restituição; e (iii) saber se o percentual de retenção deve ser majorado para 25% à luz do art. 413 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a controvérsia, aplicou o CDC e a Súmula n. 543 do STJ, e justificou a devolução imediata e a retenção, afastando a alegada omissão quanto à legislação especial.

7. Incide a proteção do CDC e a orientação da Súmula n. 543 do STJ;

o leilão extrajudicial não exclui o direito do promitente comprador à restituição parcial das parcelas pagas quando a rescisão ocorre por sua culpa.

8.
A retenção deve observar o padrão fixado pela Segunda Seção para contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, com majoração para 25% dos valores pagos, suficiente para indenizar despesas gerais e o rompimento por culpa do comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial provido em parte.

Tese de julgamento: "1. Não há violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, pois o acórdão enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente. 2. Nos termos da Súmula n. 543 do STJ, o leilão extrajudicial não afasta a restituição das parcelas pagas em contratos submetidos ao CDC, com devolução parcial quando a rescisão se dá por culpa do comprador.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. O percentual de retenção é fixado em 25% dos valores efetivamente pagos, conforme jurisprudência consolidada da Segunda Seção para contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, parágrafo único, II; Lei n. 4.591/1964, art. 63, § 4º; Lei n. 4.864/1965, art. 1º, VII; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 543; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2089345/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em 14/3/2023; STJ, REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 2/10/2019;

STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1995172/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/9/2023.

(REsp n. 2.099.035/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO PARCIAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS. RETENÇÃO EM CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 13.786/2018 E TAXA SELIC SEM PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional, manutenção da retenção de 20%, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para revisão do percentual e das cláusulas contratuais, e não conhecimento pela alínea c ante a subsistência dos óbices aplicados pela alínea a.

2. A controvérsia diz respeito à ação de restituição de quantia paga c/c indenização por dano moral, com pedidos de devolução de parcelas, nulidade de cláusulas contratuais e danos morais.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade das cláusulas contratuais, fixou a restituição de 80% das parcelas com retenção de 20%, rejeitou danos morais e condenou ao pagamento de honorários.

4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou embargos de declaração e concluiu pela

razoabilidade da retenção fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há

cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional em face dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1º, IV e VI, do CPC, quanto à taxa Selic e à sucumbência recíproca; (ii) saber se incide a taxa Selic como índice de correção e juros, nos termos do art. 406 do CC; (iii) saber se foram observados os precedentes desta Corte sobre juros e correção monetária, com ofensa aos arts. 927, III e VI, 928 e 402 do CC; (iv) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional, conforme o art. 86, caput , do CPC; e (v) saber se há divergência jurisprudencial e aplicação da Súmula n. 543 do STJ para retenção

diversa e incidência da taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Prevalece, para contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, o parâmetro da Segunda Seção quanto à retenção de 25% dos valores pagos, de modo que o acórdão recorrido, ao fixar 20%, divergiu do padrão decisório pacificado.

7. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para afastar o conhecimento da tese de aplicação exclusiva da taxa Selic, por ausência de prequestionamento específico no acórdão recorrido e nos embargos de declaração.

8. Aplica-se o Tema n. 1002/STJ (REsp 1.740.911/DF) para fixar o termo inicial dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado da sentença, nas rescisões por iniciativa do comprador.

IV. DISPOSITIVO

E TESE

9. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "1. Em contrato anterior à Lei n. 13.786/2018, é devido o percentual de retenção de 25% dos valores pagos, conforme entendimento pacificado da Segunda Seção do STJ. 2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para afastar o conhecimento da tese de aplicação exclusiva da taxa Selic por ausência de prequestionamento.

3. Aplica-se o Tema n. 1002/STJ para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, I e II; CC, arts. 402, 406, § 1º, 927, III e VI, e 928.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ; REsp n. 2132805/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/12/2025; STJ; AREsp n. 2438959, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2026.

(AgInt no AREsp n. 2.653.567/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 27/3/2026.)

[2]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO QUE PREVÊ A RETENÇÃO DE 18% DOS VALORES PAGOS PELOS ADQUIRENTES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ) .
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução do contrato por iniciativa do comprador" (
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.884 .664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2100449 RJ 2022/0098590-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.
ARRAS CONFIRMATÓRIAS . GARANTIA DO NEGÓCIO. INÍCIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1820411 PR 2019/0170207-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Belém, 19/05/2026